Tribunal: TJES
Processo: 5011478-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011478-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORION ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: NAYARA BENFICA PIRES PUZIOL e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DE INVERSÃO LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Danos Morais, Materiais e Antecipação de Tutela, na qual o Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, em sede de despacho inicial, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A autora narrou o descumprimento do prazo de entrega de imóvel adquirido em 2017, pleiteando multa e indenização por danos morais. A agravante alegou ausência de relação de consumo, defendendo que o empreendimento segue o regime de construção por administração, e que atua apenas como gestora do grupo condominial, não podendo ser responsabilizada diretamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em sede liminar, com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se, no regime de construção por administração, há configuração de relação de consumo que justifique tal inversão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica, econômica ou informacional da parte requerente, critérios que devem ser verificados pelo juiz com base no caso concreto.

O deferimento da inversão do ônus da prova em decisão liminar, sem requerimento expresso da parte autora e sem apreciação da contestação da parte ré, pode configurar violação ao princípio da adstrição e erro procedimental, especialmente quando ausentes elementos de convicção robustos sobre a alegada verossimilhança.

A inversão do ônus probatório deve ocorrer, preferencialmente, na fase de saneamento e organização do processo, conforme dispõe o art. 357, III, do CPC, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

A caracterização da relação de consumo, em contratos firmados no âmbito de construções por administração, demanda análise específica das cláusulas contratuais e do papel desempenhado por cada parte, não sendo automática sua qualificação como relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC exige prévia análise das alegações da parte ré e deve, preferencialmente, ser determinada na fase de saneamento do processo.

A existência de contrato de construção por administração não implica automaticamente em relação de consumo, sendo necessária análise contratual e da atuação das partes envolvidas.

A ausência de requerimento específico para inversão do ônus da prova impede seu deferimento de forma liminar, sob pena de nulidade por afronta ao princípio da adstrição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 357, III; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 4.591/64.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ORION ENGENHARIA LTDA

contra a decisão id 9446036 (dos autos originários) proferida pelo Juízo da 02ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Danos Morais, Materiais e Antecipação de Tutela nº 5005540-97.2024.8.08.0035, ajuizada por
Nayara Benfica Pires Puzio
, deferiu, em sede de despacho inicial, o pedido de inversão do ônus da prova, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica controvertida.

Em suas razões (id 9445765), o recorrente sustenta que
(i)
a decisão recorrida é desprovida de amparo jurídico, pois não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, dado que o empreendimento é implementado pelo regime de obra por administração, onde o cronograma físico e financeiro depende dos aportes de capital realizados pelo grupo condominial e não pela construtora;
(ii)
as formalidades foram devidamente observadas desde o início do empreendimento, com todas as deliberações sendo aprovadas pela comissão de representantes e pelo grupo condominial em assembleias;
(iii)
o condômino não pode ser considerado consumidor de si mesmo, o que torna inaplicável a legislação de consumo no presente caso;
(iv)
qualquer demanda relacionada ao empreendimento deve ser dirigida ao condomínio, e não à construtora, que atua apenas como administradora.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos e dos aspectos fáticos e legais pertinentes à controvérsia posta a julgamento, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida nº 9555683, por meio da qual deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

A questão devolvida a esta instância recursal cinge-se em examinar se é possível, no caso concreto, a distribuição dinâmica do ônus da prova, na forma como imposta pelo Juízo
a quo
.

Na origem, a agravada ajuizou demanda (processo n° 5005540-97.2024.8.08.0035), relatando que celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a agravante, Orion Engenharia Ltda, com previsão de entrega do bem em agosto de 2017. Contudo, assevera que, passados mais de 06 (seis) anos, o imóvel não foi entregue e a empresa ré não forneceu informações claras sobre o andamento da obra.

Nesse contexto, requereu o pagamento de multa mensal, além de indenização por danos morais, mantendo-se o negócio jurídico celebrado. Em caráter antecipatório, solicitou o pagamento de aluguéis mensais, pedido que foi indeferido, porém, fora concedida a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

O julgador primevo assim decidiu:

“Registro que a relação material subjacente é de consumo, cujos fatos articulados na petição inicial, bem como os documentos anexados aos autos revelam seguro juízo de verossimilhança das alegações da parte Autora, a qual é hipossuficiente em relação à parte contrária. Por esse motivo, inverto o ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inc. VIII, do CDC, estabelecendo que caberá à parte Requerida o ônus de comprovar que os fatos articulados pela parte Autora não ocorreram do modo como relatado”.

Da leitura da petição inicial da ação judicial de origem (id
38386018
), para além do fato de não ter sido
formulado pela Agravada a inversão do ônus da prova
em sede liminar
, o que já se revelaria fundamento bastante para reconhecer a probabilidade de provimento do recurso ora sob apreciação, pois evidenciada a violação ao princípio da adstrição, e mesmo que não exista óbice para que isso se dê nessa oportunidade, revela-se essencial o preenchimento dos pressupostos legais autorizadores, o que não antevejo ter sido atendido no caso.

É sabido que a constatação de eventual dano resultante de descumprimento de prazo para entrega de um bem oriundo de um contrato de compra e venda deve advir de elementos de fato substanciais a comprovar esse fato, de forma a justificar a inversão,
in limine
, do ônus probatório, o que não me parece ter ocorrido no caso, ao menos nessa fase inicial do processo. Daí que, à vista das peculiaridades do caso, e ainda que constitua a inversão do ônus da prova regra de instrução, ela se dá
ope judicis,
e não de forma automática, revelando-se mais recomendável que a atribuição do ônus da prova, no caso, de acordo com o que determina o art. 357, III, do Código de Processo Civil,
ocorra por ocasião do saneamento e da organização do processo
, portanto, após a apresentação de contestação e eventual réplica, não havendo razões para que tal ocorra na fase liminar.

Demais disso, é imprescindível que o juízo de primeira instância verifique se as cláusulas contratuais estão em conformidade com a Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias (Lei n° 4.591/64), o que, eventualmente, poderia descaracterizar a relação de consumo.

Forçoso concluir, portanto, em sede de exame perfunctório da petição recursal, a presença do
fumus boni iuris
caracterizado pela probabilidade da reforma da decisão vergastada, bem como do
perigo de dano
decorrente do estabelecimento de um indevido ônus processual à Agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r. decisão agravada, apenas para determinar que a análise da inversão do ônus da prova ocorra
de acordo com o que determina o art. 357, III, do Código de Processo Civil,
mantida a decisão quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)